Tribunal: TJBA
Processo: 8032842-78.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032842-78.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCIA SANTOS LIMA

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, NICOLE GALVAO PEDREIRA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO registrado(a) civilmente como ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ANGELA MOISES FARIA LANTYER

ACORDÃO

Ementa
:
Direito do consumidor.
Recurso de a
pelação cível.
Comprovação de i
nterrupção prolongada de fornecimento de água por concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Falha na prestação de serviço essencial. Dano moral configurado.
Fixação em R$10.000,00 (dez mil reais).

Inversão do ônus de sucumbência.
Reforma da sentença e provimento do recurso.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais decorrentes da interrupção do fornecimento de água pela concessionária EMBASA, pelo período de cinco dias consecutivos, sem justificativa plausível. A sentença baseou-se na ausência de reservatório e histórico de consumo. A autora alegou falha na prestação do serviço essencial e pleiteou a reforma da decisão, com a consequente condenação da ré ao pagamento de indenização.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em (i) definir se a interrupção no fornecimento de água por cinco dias configura falha na prestação de serviço essencial, apta a ensejar indenização por dano moral; (ii) estabelecer se a ausência de reservatório na residência do consumidor afasta a responsabilidade da concessionária.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária por falha na prestação de serviços essenciais é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a demonstração de culpa.

4. Restou comprovada a interrupção do serviço de abastecimento de água por cinco dias consecutivos, fato atestado por prova testemunhal válida, sem qualquer evidência de que a falha decorreu de situação emergencial ou fato de terceiro.

5. A ausência de reservatório no imóvel da autora é irrelevante para afastar a responsabilidade da concessionária, pois a falha se refere à interrupção prolongada de um serviço público essencial, cuja prestação deve ser contínua e adequada.

6. A jurisprudência da Primeira Câmara Cível do TJ/BA reconhece o dever de indenizar por falhas prolongadas na prestação de serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água.

7. A configuração do dano moral prescinde de prova do prejuízo concreto, sendo presumido diante da violação de direito fundamental e do abalo à dignidade do consumidor.

8. O valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) mostra-se adequado, atendendo aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

9. A condenação deve observar a sistemática legal prevista na Lei nº 14.905/2024, com juros de mora calculados com base na taxa SELIC, deduzido o IPCA, e correção monetária pelo IPCA.

10. Diante do provimento do recurso, impõe-se a inversão do ônus de sucumbência, com condenação da ré ao pagamento de custas e honorários fixados em 15% sobre o valor da condenação.

IV. Dispositivo e tese

11
.

Sentença
reformada
.
Recurso de apelação conhecido e provido
para condenar a parte ré ao pagamento de compensação por danos morais no importe de R$10.000,00 (dez mil reais). Juros e correção monetária conforme fundamentação. Invertido o ônus de sucumbência.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de
Apelação
nº
8032842-78.2020.8.05.0001
, em que é apelante
MARCIA SANTOS LIMA

e apelad
o

EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e
DAR
PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.